Tribunal: TCU
Processo: 015.672/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8504/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Marli Terezinha da Silva Caneppele, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.672/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marli Terezinha da Silva Caneppele (XXX.723.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.